Tribunal: TJSP
Processo: 2313029-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desvio de Função
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Confirmação, em preliminar, da ausência dos requisitos necessários para a fruição dos benefícios – Determinação de recolhimento das custas - Inércia do Agravante – Deserção - Recurso não conhecido.